Tribunal: TJDFT
Processo: 0764996-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0764996-72.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DENISE SILVA COSTA DECISÃO Acolhida a Questão de Ordem nos autos de n. 0723907-69.2025.8.07.0016, impõe-se a suspensão do processo até o julgamento do recurso paradigma cujo objeto envolve a pretensão da parte autora, a fim de assegurar segurança jurídica às partes. Exclua-se o processo da sessão de julgamento para a qual estava incluído. Aguarde-se o julgamento do recurso de n. 0723907-69.2025.8.07.0016. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.